Tribunal: CARF
Processo: 16692.720176/2019-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720176/2019-99
ACÓRDÃO
3003-002.537 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL INDUSTRIAL BRANCO PERES DE CAFE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 29/04/2016
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
Recurso Voluntário provido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3003-002.536, de 11 de abril de 2024, prolatado no julgamento
do processo 16692.720177/2019-33, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: George da Silva Santos,
Jorge Luis Cabral (suplente convocado(a)), Keli Campos de Lima, Onizia de Miranda Aguiar
Pignataro, Renan Gomes Rego (suplente convocado(a)), Marcos Antonio Borges (Presidente).

Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.537 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720176/2019-99
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por COMERCIAL INDUSTRIAL BRANCO
PERES DE CAFÉ LTDA em face do Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/04/2016
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PROCEDÊNCIA.
É cabível a aplicação da multa isolada de 50%, calculada sobre o valor do
crédito objeto de compensação não homologada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/04/2016
NORMA TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO
JULGADOR ADMINISTRATIVO.
Não compete ao julgador administrativo analisar questões relativas à
constitucionalidade de norma tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
As razões recursais sustentam a ilegalidade da multa por violação ao art. 97, inciso
V, do CTN, que exige lei ordinária para a instituição de penalidades, além de ter sido imposta sem
a observância do contraditório.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir
Observados os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Não há preliminares.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.537 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720176/2019-99
3
A impugnação submete à análise deste Conselho a temática da aplicação
de multa em razão da não homologação de compensação informada em
DCOMP, nos termos do § 17 do artigo 74 da lei no 9.430/1996.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, ao definir o tema 736 da
sistemática da repercussão geral, a partir do RE 796939, e ao julgar a ADI
4905, declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
SANÇÕES
TRIBUTÁRIAS.
MULTA
ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei
9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação
pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se
traduz em direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à
apreciação de conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do
direito subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que
decide de forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma
expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada
a má-fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de
petição e o princípio da proporcionalidade.
5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa
parte, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17
do art. 74 da Lei 9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela
Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução
Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
(ADI 4905, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-03-
2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-05-2023 PUBLIC 18-05-
2023)
(destaquei)
Essa decisão transitou em julgado em 26 de maio de 2023, conforme
abaixo certificado:
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.537 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720176/2019-99
4

Sendo assim, vale ter presente o que dispõe o artigo 98, parágrafo único,
inciso I, do RICARF, que dispensa a aplicação, nos julgamentos, de
normativa já declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal via
decisão transitada em julgado:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada
em julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado,
ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado
Federal;
Ante o exposto, não havendo mais substrato autorizativo da aplicação da
multa mantida pelo Acórdão de fls. 74/78, dou provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.

Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.537 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720176/2019-99
5
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente Redator

Fl. 109
DF CARF MF
Original